Tribunal: TJSP
Processo: 1500080-98.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Interrupção /perturbação de serviços telegráficos/telefônicos
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500080-
98.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de substituir a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direito, nos termos acima indicados. Mantida, no
mais, a r. sentença. Determinaram a expedição de alvará de soltura clausulado.
Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-98.2020.8.26.0482 -Voto no 15092
2
Apelação no 1500080-98.2020.8.26.0482
Voto no 15.092
Apelante: Osvaldo Ferreira de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente
Apelação. Crime de perturbação do serviço telefônico e de
informação de utilidade pública (artigo 266 do Código
Penal). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1.
Evidenciada a responsabilidade penal do réu. 2. Sanção que
comporta alteração para substituir a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direito. Apelo
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 417/424, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para: (i) condenar
OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA às penas de 3 anos, 10 meses
e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 36
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 266,
“caput”, par. 1o e 2o, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal; (ii) absolvê-
lo da prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Negado o apelo em liberdade.
Apelou a defesa, postulando (i) a fixação da
pena-base no mínimo legal, (ii) a fixação do regime aberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade, (iii) a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e (iv) a
concessão do “sursis” (fls. 450/460).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-98.2020.8.26.0482 -Voto no 15092
3
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 475/479).
É o relatório.
2. O reclamo vinga em parte. Na linha do que
se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
apelante.
Assente-se, à partida, que indisputável a prática
dos delitos pelo acusado.
Narra a denúncia, em suma, que nos períodos
entre 16 de março de 2019 e 11 de abril de 2019, e entre 01 de janeiro de
2020 e 29 de abril de 2020, em horários diversos, o réu perturbou o
serviço telefônico e de informação de utilidade publicada Polícia Militar
do Estado de São Paulo, mediante a realização de incessantes ligações
para o serviço de emergência 190, obstando que outras pessoas
utilizassem o referido canal. Durante o primeiro período foram
computadas 311 ligações e, durante o segundo, 1.582 chamadas
efetuadas pelo acusado.
Durante as ligações, o acusado identificou-se
como “Jardim” e, com frequência, cantou músicas de Roberto Carlos,
criticou a política do Brasil, reclamou da falta de policiamento,
questionou a razão pela qual ocorria tráfico de drogas no local, afirmou
que “queria sair com uma policial feminina” e proferiu palavras de baixo
calão, além de xingar os policias militares que o atendiam (fls. 70/72 e
340/341).
É o que se depreende, sem discrepância, do
ofício da Polícia Militar solicitando a apuração dos fatos (fls. 1/8), da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-98.2020.8.26.0482 -Voto no 15092
4
pesquisa do número de telefone (fls. 10/11), histórico de chamadas (fls.
102/215 e 225/338), bem como da prova oral.
Tanto que a defesa sequer pede a absolvição.
Anote-se que parte das chamadas foi realizada
durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, de maneira que
correta a aplicação, pelo d. magistrado, do disposto no artigo 266, par. 2o
do Código Penal, atentando-se, no caso de crime continuado (bem
definido na espécie), para o teor da Súmula no 711, do Supremo
Tribunal Federal.
4. A sanção comporta alteração.
Anote-se, à partida, que a r. sentença
considerou, para caracterizar a reincidência, condenação pelos delitos
previstos nos artigos 129 e 208 do Código Penal (fls. 79) e, a título de
maus antecedentes, condenação pelo crime de dano (fls. 80).
Ocorre que a primeira condenação transitou em
julgado somente em 11 de novembro de 2019, após a prática do primeiro
dos delitos em testilha (13 de março de 2019), motivo pelo qual será
considerada como maus antecedentes, ao passo que a condenação pelo
crime de dano configurará a reincidência, o que não modificará o
“quantum” da reprimenda.
Fixada a pena-base, para cada um dos delitos,
em 1/6 acima do mínimo legal, já tendo sido considerada a pena mínima
em dobro, em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 22 dias-
multa, com base nos maus antecedentes do réu, acima mencionados.
Na segunda fase, correto o incremento da
sanção em mais 1/6 em face da reincidência, chegando a 2 anos, 8 meses
e 20 dias de reclusão e pagamento de 25 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-98.2020.8.26.0482 -Voto no 15092
5
A registrar que os fatos considerados na primeira e segunda fase, a
despeito de se referirem a crimes anteriores, são diversos, de sorte que
não há que se falar em “bis in idem” (STJ, HC no 17.871, rel. Min.
Edson Vidigal; HC no 18.940, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca,
HC no 17.710, rel. Min. Edson Vidigal, HC no 20.709, rel. Min.
Gilson Dipp, HC no 662.511, rel. Min. Gilson Dipp).
Na terceira fase, em razão do crime continuado,
considerando a imensa quantidade de delitos cometidos, correta a
elevação da sanção, pelo d. magistrado, no patamar máximo (2/3 sobre
uma das penas).
Com efeito, assentou-se a jurisprudência no
sentido de que a majoração da pena em razão do crime continuado deve
ser pautada pelo número de delitos, mais especificamente: 2 infrações,
aumento de 1/6; 3 delitos, elevação de um 1/5; 4 crimes, majoração de
um 1/4; 5 infrações, elevação de um 1/3; 6 delitos, amento de 1⁄2; e 7 ou
mais delitos, elevação de 2/3 (STJ, AgRg no REsp no 1.169.484, rel.
Min. Jorge Mussi; HC no 147.987, rel. Min. Sebastião Reis Júnior).
A indefinição do número exato de crimes não
constitui embaraço ao incremento da pena no máximo legal (2/3), se
evidenciado o cometimento de inúmeras infrações num período dilatado
de tempo (STF, HC no 127.158, rel. Min. Dias Toffoli; HC no 95.415,
rel. Min. Eros Grau).
Anote-se que o resultado final alcançado pelo
d. magistrado, 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 36
dias-multa, não corresponde ao aumento de 2/3, porém o “quantum” fica
mantido, ante a ausência de recurso ministerial.
A reincidência e os maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-98.2020.8.26.0482 -Voto no 15092
6
postulam o regime semiaberto para a pena privativa de liberdade -
regime mais brando mostra-se insuficiente para a repressão e prevenção
do delito.
Todavia, considerando a natureza dos crimes
anteriores não se cuida de reincidência específica e tendo em conta
que as circunstâncias não indicam a efetiva necessidade da execução da
pena privativa de liberdade - notadamente em tempos de pandemia,
afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito, como o permite a norma prevista no 44, par.
3o, do Código Penal.
Neste sentido, fica a pena privativa de
liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam:
(i) prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação; (i)
prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de 1 salário mínimo,
a instituição pública ou privada de caráter social, a ser indicada pelo
juízo da execução.
Oportuno
anotar
que
não
se
afigura
recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena de
multa quando, por força do preceito secundário da norma penal, o crime
já comportar a imposição da pena de multa cumulativa com a pena
privativa de liberdade (STJ, AgRg no AREsp no 1.665.694, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC no 398,255, rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz; AgRg no HC no 462.531, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik)
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direito, nos termos acima indicados. Mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-98.2020.8.26.0482 -Voto no 15092
7
no mais, a r. sentença.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator